Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005990-06.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO JUNIKAITES e ROSELEI ROSA DOS SANTOS JUKAITES em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução de título Extrajudicial n.° 1004961-68.2017.8.11.0040, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, rejeitou a Exceção de Pré-E3xecutividade oposta pelos Agravantes, e afastou a tese de impenhorabilidade do imóvel assim identificado: lote urbano no 06 da quadra no 28, situado no loteamento jardim bela vista na cidade de Sorriso/MT, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), matrícula no 3.057 do CRI de Sorriso/MT.
Inconformados, os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão objurgada dizendo que o imóvel que foi ofertado pelos Agravantes no contrato de mútuo se trata de bem único de família, o que, na sua visão, se enquadra na qualidade de impenhorável.
Sustentam que é nula a cláusula garantista hipotecária, eis que a dívida foi contraída por empresa familiar dos Recorrentes, de sorte que não houve benefício direto dos sócios/pessoas físicas.
Por derradeiro, asseveram que a decisão acarretará prejuízos irremediáveis, eis que o Banco Agravado está prestes a ser consolidado na posse do imóvel.
Com base nessas assertivas, pugnam pela a antecipação da tutela recursal para, desde logo, suspender os efeitos do contrato, e relativizar a cláusula de consolidação da propriedade fiduciária em favor da Agravada.
No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade da cláusula garantista hipotecária disposta no contrato objeto do litígio e atos subsequentes, em razão da impenhorabilidade do bem de família.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo (Art. 300 do CPC).
Da análise acurada do caderno processual e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição efêmera, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal vindicada.
Com efeito, a Lei 8.009/90 que trata da impenhorabilidade do bem de família preconiza, em seu art. 1.o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Sob esta perspectiva, o instituto do bem de família é exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que sirva como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições insertas na Lei no 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade.
No caso concreto, os Agravantes defendem que o imóvel objeto da matrícula n.o 3.057, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, denominado lote urbano no 06 da quadra no 28, situado no loteamento Jardim Bela Vista na cidade de Sorriso/MT, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), trata-se de imóvel residencial e único a ser classificado bem de família.
No entanto, em que pese à tese de impenhorabilidade deduzida pelos Recorrentes no Instrumental, tenho que o pleito não comporta guarida, sobretudo, por dois motivos. Primeiro, porque não há nos autos elemento que demonstre, sem resquício de dúvida, que o imóvel sub judice é realmente o único da família. Os Agravantes não juntaram ao caderno processual nenhum documento que subsidie o alegado; limitaram-se a meras ilações.
Segundo, porque ao oferecerem o imóvel objeto da lide como garantia fiduciária (IDs. 10021600 e 100221670 – autos principais), os Agravantes renunciaram ao benefício estatuído pela Lei 8.009/90, o que significa, em princípio, que não podem se opor à penhora, nos termos do que dispõe o art. 3.o, V, da citada Lei, in verbis:
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
Noutro ponto, quanto à alegação de que a dívida foi contraída apenas em favor da pessoa jurídica, e que não houve benefício aos sócios diretamente, tal justificativa é inviável.
Ora, não é sustentável e tampouco razoável que os Recorrentes, depois de ofertado o bem objeto da lide como garantia real hipotecária em contrato devidamente formalizado, alegar em Juízo que é de família. Admitir desde logo tal justificativa, seria correr o risco de premiar a inadimplência contratual, em detrimento do princípio da boa-fé objetiva inerente às relações negociais.
Necessário frisar que ambas as partes aceitaram todos os termos e cláusulas contratuais, e inexiste nos autos alegação dos Agravantes da existência de vício de vontade ou consentimento ao oferecerem o imóvel em garantia, de modo que não há como inferir, neste quadrante processual, qualquer tipo de irregularidade.
Nessa linha de intelecção, de elementar conhecimento que, em havendo cláusula contratual válida e vigente, em observância ao conceito principiológico denominado pacta sunt servanda, é imprescindível que os protagonistas/contratantes cumpram os termos pactuados, tal como acordados, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil, litteris:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Diante do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem alterar a decisão objurgada nesta quadra de cognição sumária.
Portanto, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se o teor deste decisum à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora